Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE INEXISTENTE. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. SUSPENSÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. INÚMEROS PEDIDOS DE CHARGEBACK. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o serviço contratado é destinado ao fomento da atividade empresarial, inexistindo vulnerabilidade apta a afastar a teoria finalista mitigada.
2. Os elementos documentais evidenciam que o serviço de gestão de pagamentos contratado pela autora é voltado ao incremento de suas operações comerciais, o que afasta a caracterização de consumidora final.
3. O bloqueio de conta e a suspensão de transações ocorreram em razão de indícios de fraude e sucessivos pedidos de chargeback, circunstâncias expressamente previstas no contrato, configurando exercício regular de direito da intermediadora. 3.1. Inexistente prova de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva da ré, não há que se falar em responsabilidade civil pelos valores, objeto de contestação.
4. Não comprovado o efetivo prejuízo no montante alegado pela autora, o ressarcimento deve ser apurado em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491 e 509 do CPC.
5. Pessoa jurídica só faz jus a indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em discussão.
6. Mantida a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) diante do acolhimento de um dos dois pedidos formulados pela parte autora, nenhum reparo à sentença.
7. Apelações conhecidas e não providas.